Tribunal: TJMT
Processo: 1025517-07.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025517-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SACHA BEGARA DE MIRANDA - CPF: 706.307.801-10 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (AGRAVANTE), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (AGRAVADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (AGRAVADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (AGRAVADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 012.084.356-04 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), VANTUIR REIS DE ALMEIDA - CPF: 006.366.961-70 (AGRAVADO), LUIZ AIRES CIRINEU NETO - CPF: 061.065.871-91 (ADVOGADO), MICHAEL DIAS MACHADO PENTEADO - CPF: 051.277.941-44 (AGRAVADO), JOAO LUIZ GUIMARAES BRUM - CPF: 158.552.281-34 (ADVOGADO), ADENILDA ARAUJO LIMA - CPF: 329.381.011-04 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (AGRAVADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), GUSTAVO ANDRADE ZAGO - CPF: 930.886.711-20 (ADVOGADO), VIVIANE DE ARAUJO PORTO - CPF: 992.241.511-91 (ADVOGADO), JOSE EVERSON NOGUEIRA REIS - CPF: 354.821.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – IMÓVEL DO ESPÓLIO ADMINISTRADO POR HERDEIRO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS – RECEBIMENTO DE ALUGUÉS – TRANSFERÊNCIA AO INVENTARIANTE JUDICIAL – CABIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Até que seja realizada a partilha, os frutos acessórios dos imóveis devem compor a universalidade de bens do espólio pois todos os herdeiros têm direito, em regra, de usar e fruir desse patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025517-07.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Inventário, determinou aos herdeiros Caroline e Thales a juntada
“do contrato de aluguel, referente à locação mencionada via id número 118456709, o qual deverá ser encaminhado pelo inventariante à Imobiliária contratada que deverá administrar em prol do espólio e sob administração do inventariante
, bem como deverão se abster
de receber quaisquer valores, os quais passarão a ser pagos ao espólio”
.

A agravante alega que desde maio/2023 não reside mais no imóvel devido a incompatibilidade de gênio com o irmão Thales.

Argumenta que tem dois filhos e que atualmente está desempregada, por isso necessita do bem para moradia ou auferir renda.

Contraminuta no ID nº. 191979182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma do
decisum
que determinou que transfira o contrato de aluguel da Chácara Paraíso, localizada em Pontal do Araguaia (MT), à inventariante judicial para que os créditos sejam administrados pelo espólio.

Consta que o direito real de habitação foi concedido à meeira Silvia Ramos Nascimento, mãe da agravante, porém ela veio a óbito em 37-08-2022 (Id. 110454318, 1º grau)

Ela (agravante) reconhece que usufrui do imóvel em conjunto com seu irmão e herdeiro Thales Magno Ramos Penteado.

Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros têm direito, em regra, de usar e fruir dos bens integrantes do espólio. Assim, uma vez que os agravados se opõem ao exercício apenas pela agravante, devem receber dele o aluguel, por ser a propriedade comum e indivisível.

Julgado do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. IMÓVEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Em princípio, é possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros.
(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017).

No mesmo sentido, jurisprudência do TJRS:

INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. TERMO INICIAL E FINAL DA INDENIZAÇÃO. 1.
É cabível a fixação de locativos em favor daquele que não faz uso do bem que está em condomínio, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
2. Os locativos devem ter como termo inicial, in casu, a data do protocolo judicial da petição de requerimento das herdeiras para tal fixação, e o termo final dessa obrigação é, inequivocamente, a data do óbito do herdeiro que ocupava o imóvel. Recurso desprovido.

(TJRS – AI Nº 70080674047 - Sétima Câmara Cível - Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves - Julgado em: 14-08-2019).

Logo, conclui-se, por ora, pela obrigação da agravante de repassar a renda do imóvel ao espólio ou de pagar o aluguel, caso more no local.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024